Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE RELÓGIO DE PULSO. FALSIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO MESMO MODELO EM CIRCULAÇÃO. MODELO DIVERSO. OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR O BEM. OPÇÃO DOS CONSUMIDORES. CONFIGURADO O DANO MORAL. VALOR À LUZ DA EQUIDADE (Lei n. 9.099/95, Art. 6o).
I. Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais enfrentam, diretamente, os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
II. A questão de direito material relativa à compra de produto falsificado deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Art. 6o e 14).
III. O vício no produto adquirido pelos autores, um relógio da marca Casio, foi demonstrado nos autos por meio i) de reclamação de outros clientes contra a vendedora do produto (Ids 55404186, 55404187 e 55404188); ii) do cotejo das caracteristicas do relogio adquirido (ponteiro sem funcionamento, holograma inexistente, acondicionamento em caixa diversa), denotando a patente falsificação do produto.
IV. Não demonstrada qualquer conduta do consumidor apta a afastar a responsabilidade das vendedoras, exsurge a obrigação de indenizar os danos materiais suportados pelos autores (CDC, Art. 18).
V. Na forma do art. 18, p. primeiro, do CDC, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, de maneira que, “não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço”, conforme previsão do p. 4o, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.
VI. Havendo os autores manifestado interesse na substituição do bem por outro de espécie diversa, e demonstrado nos autos que o modelo sugerido ainda é comercializado (EDIFICE EF - 550D - 1AVUDF), embora de série diferente (ID 55404190), merece ser reformada a sentença na parte que determinou a restituição da quantia paga, de modo a atender ao pleito dos interessados.
VII. A comercialização de produto falsificado como se original fosse enseja, além de violação contratual, vulneração dos bons costumes e da moral, aptos a ensejar a reparação dos danos ocasionados aos consumidores (Precedentes TJDFT: Acórdão 1180535, 07004357620198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174147, 07341960820188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. E, em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução, tampouco valor ínfimo a possibilitar o aumento da quantia.
IX. Recursos conhecidos. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré VIA VAREJO não provido. Sentença parcialmente reformada para determinar às rés que realizem a substituição do produto adquirido pelos autores por modelo similar (EDIFICE EF - 550D - 1AVUDF), em vez de restituírem a quantia despendida. Condenada a recorrente VIA VAREJO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).